Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718362-11.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ANTONIO CRUZ DE SOUZA, PAULO MESCHICK APELADO: IONARA MIQUELE BOA SORTE CARDOSO 02719767565 D E C I S Ã O Retire-se de pauta. Ao ID 76626880, MARCELO ANTONIO CRUZ DE SOUZA e PAULO MESCHICK apresentaram petição por meio da qual requerem a desistência do recurso de Apelação, em razão da realização de acordo extrajudicial. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos no recurso. Proceda-se com as diligências de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator